Tribunal: TJPA
Processo: 0004810-74.2016.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVANTE CORRETAMENTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO ART. 44, II, DO CPB. PENA JÁ RESTOU APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Há nos autos certidão criminal positiva, onde consta que o recorrente foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. Em pesquisa no sistema Libra, observa-se que o processo transitou em julgado para o recorrente em 01/10/15, bem antes, portanto, da prolação da sentença condenatória. Correto estava o magistrado ao reconhecer a agravante da reincidência e em afastar a possibilidade de substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, dado o previsto no art. 44, inciso II, do CPB. Acerca da pena, vê-se que ela já se encontra fixada no mínimo legal. Recurso improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0004810-74.2016.8.14.0104.
APELANTE: ROMÁRIO COELHO GONÇALVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de posse ilegal de arma de fogo. dosimetria. pedido para decote da agravante da reincidência. recorrente condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. sentença condenatória transitada em julgado. agravante corretamente reconhecida. impossibilidade de substituição da pena corporal por medidas restritiva de direitos. aplicação do art. 44, II, do CPB. pena já restou aplicada no mínimo legal. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

Há nos autos certidão criminal positiva, onde consta que o recorrente foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. Em pesquisa no sistema Libra, observa-se que o processo transitou em julgado para o recorrente em 01/10/15, bem antes, portanto, da prolação da sentença condenatória. Correto estava o magistrado ao reconhecer a agravante da reincidência e em afastar a possibilidade de substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, dado o previsto no art. 44, inciso II, do CPB.

Acerca da pena, vê-se que ela já se encontra fixada no mínimo legal.
Recurso improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Romário Coelho Gonçalves
, inconformado com a
r.

sentença que o condenou

a pena

de um ano de detenção
, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Breu Branco.

Nas razões a defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal e o decote da agravante da reincidência, pois não haveria nos autos certidão atestando o trânsito em julgado da condenação. Ainda no que tange a dosimetria, a defesa pugnou pela substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos, uma vez que o delito não teria sido cometido mediante violência e grave ameaça.
Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 26/05/2016 o recorrente foi flagrado na posse de uma revolver calibre .32 sem permissão legal. Regularmente processado, o recorrido foi condenado a pena de um ano de detenção em regime semiaberto e dez dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03. São os fatos.

A defesa requereu, em suma, a aplicação da pena no mínimo legal e o decote da agravante da reincidência, pois não haveria nos autos certidão atestando o trânsito em julgado da condenação. Ainda no que tange a dosimetria, a defesa pugnou pela substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos, uma vez que o delito não teria sido cometido mediante violência e grave ameaça.

Pois bem, sem delongas, adianto que o recurso defensivo não merece provimento, pois há nos autos certidão criminal positiva, onde consta que o recorrente foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. Em pesquisa no sistema Libra, observei que o processo transitou em julgado para o recorrente em 01/10/15, bem antes, portanto, da prolação da sentença condenatória, conforme certidão anexa.

Assim, correto estava o magistrado ao reconhecer a agravante da reincidência e em afastar a possibilidade de substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, dado o previsto no art. 44, inciso II, do CPB
1
. Acerca da pena, vê-se que ela já se encontra fixada no mínimo legal.
Logo, o improvimento do recurso se impõe
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: II - o réu não for reincidente em crime doloso